Tribunal: TJMMG
Processo: 2000609-81.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-01-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000609-81.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 15/01/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ARTIGO 65 DA LEI N. 3.688/41 E ARTIGO 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – PRESCRIÇÃO PELA PENA IN ABSTRATO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 215-A CÓDIGO PENAL (CP) – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE – IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – ARTIGO 439, “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPPM) – PROVIMENTO NEGADO. - Em relação à contravenção penal prevista no art. 65 da Lei n. 3.688/41(perturbação do sossego) e ao crime previsto no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar (CPM), constatado o transcurso do lapso temporal superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a data do presente julgamento, e, considerando a pena in abstrato, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva. - Se o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do crime de importunação sexual, a manutenção da absolvição do réu é medida que se impõe, em observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Cb PM Christian Veloso de Oliveira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva que absolveu o Cabo PM Christian Veloso de Oliveira pelo crime de importunação sexual. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF) de Portaria n. 112.885/2019 (Evento 1 – Processo n. 2000949-05.2021.9.13.0001). A promotora de justiça oficiante perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Christian Veloso de Oliveira, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta dos autos, que a vítima Juliana Ângela Martins Palhares foi importunada pelo acusado Cabo Christian Veloso de Oliveira, desde que a vítima passou a trabalhar na sala do Núcleo de Justiça e Disciplina da 8ª Companhia da Polícia Militar em Lagoa Santa/MG, tendo o acusado perturbado a tranquilidade da vítima, bem como praticado contra ela e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sem a sua anuência ato libidinoso, por motivo reprovável, consistente em satisfazer a própria lascívia. O acusado ainda ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave. Segundo de apurou, por volta do dia 30 de julho de 2019, na sala do Núcleo de Justiça e Disciplina da 8ª Companhia da Polícia Militar em Lagoa Santa/MG, aproximadamente ao meio dia, quando os demais militares saíram para o almoço, o acusado entrou na referida sala, retirou seu colete balístico, e disse a vítima que lhe fizesse uma massagem, tendo a vítima se recusado, alegando sentir dor nos punhos. O acusado disse então que faria uma massagem na vítima, mas essa novamente recusou, alegando dores nos ombros, bem como lembrou ao acusado que ambos eram casados, exigindo que esse a respeitasse. Assustada, a vítima pediu a Sargento Joana que retornasse a sala, tendo, ainda, adentrado na sala do então Tenente Paulo Henrique, apenas para aguardar que o acusado fosse embora. Contudo, por volta das 13:00 horas, quando a vítima deixava seu local de trabalho, o acusado a abordou no corredor, chamando-a de “gatona” e de “gostosa”. Cerca de uma semana depois, no dia 07 de agosto de 2019 durante a manhã, o denunciado adentrou na sala do Núcleo de Justiça e Disciplina, em que a vítima trabalhava e, ao cumprimentá-la, segurou e lambeu sua mão. Logo depois, o denunciado abraçou a vítima pelas costas e passou o nariz em seu pescoço, dizendo que ela estava cheirosa. Para se desvencilhar, a vítima se levantou e o denunciado caminhou em sua direção, tentando beijá-la. O acusado puxou a vítima pelos cabelos e levantou a blusa da mesma. A vítima disse que iria gritar, mas o acusado afirmou que ninguém a escutaria. A vítima logrou empurrar o acusado e esse deixou a sala, tendo ameaçado a vítima, afirmando que na próxima sexta-feira, às 22:00 horas, passaria em sua casa para buscá-la, pois pretendia levá-la para Felixlândia, momento em que a vítima respondeu que não iria, pois era casada e que estaria em casa com o respectivo marido, tendo o acusado a ameaçado, ao afirmar que iria buscá-la mesmo assim e que “daria um jeito” em seu marido. Muito assustada e se sentindo mal, a vítima trancou a própria sala, e foi para o vestiário até que a Sargento Joana chegou, tendo-lhe contado os fatos. A vítima percebeu que o acusado havia lhe encaminhado diversas mensagens via Whatsapp, com fotos de Felixlância, de uma praia, do próprio acusado, bem como uma imagem de coração e uma mensagem em que chamava a vítima de “linda”. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb PM Christian Veloso de Oliveira como incurso no art. 65 da LCP (perturbação da tranquilidade) c/c o art. 215-A do CP (importunação sexual) c/c o art. 223 do CPM (ameaça) (...) (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 06/08/2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Foi deferido o pedido de habilitação da vítima, Juliana Ângela Martins, como assistente de acusação (Eventos 32 e 47). A defesa do Cabo PM Christian Veloso de Oliveira juntou aos autos cópia da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) e do Resumo de Evento de Segurança Pública (REDS) (Evento 37). As testemunhas de acusação – Tenente PM Kaiser Eliezer de Sá, Sargento PM Joana Fernandes Nogueira Toledo de Souza, Capitão PM Paulo Henrique João Silva – e a vítima – Juliana Ângela Martins – foram inquiridas (Eventos 47 e 74). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seguida, foram inquiridas as testemunhas de defesa – 1º Tenente PM Tiago Nasser Santos, Subtenente PM Emerson Lopes, 2º Sargento PM Marcela Flávia Xavier Aguiar e Felipe Malafaia Nassif Dagher. Na mesma oportunidade, foi realizado o interrogatório do Cabo PM Christian Veloso de Oliveira (Evento 109). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) – da justiça militar e da justiça estadual – e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado (Evento 114), os quais foram juntados aos autos nos Eventos 117, 118, 119 e 121. A defesa do acusado não requereu nenhuma diligência (Evento 124). As partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público Estadual requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (Evento 129). A defesa pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova de sua existência), do CPPM. Alternativamente, requereu a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM (Evento 134). A assistente de acusação requereu a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 65 (perturbação de tranquilidade) da Lei de Contravenções Penais (LCP), no artigo 215-A (importunação sexual) do Código Penal (CP) e no artigo 223 (ameaça) do Código Penal Militar (CPM), combinado com o art. 226, inciso II, do CP, todos na forma do artigo 71 do Código Penal (Evento 139). O meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu: [...] absolver o réu Cb. PM Christian Veloso de Oliveira, pela prática dos delitos de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) e ameaça (223 do Código Penal Militar) e pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 do DL 3.688/41), nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. (Evento 147) A audiência para leitura de sentença ocorreu no dia 15/09/2023 (Evento 162). O Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Evento 170). Em suas razões recursais, alegou que, a sentença primeva não está em consonância com as provas carreadas aos autos. Afirmou que a vítima Juliana Ângela Martins Palhares, em juízo, confirmou os fatos relatados na denúncia e informou que durante a situação vivenciada, sentiu-se constrangida, assustada e receosa de que algo pudesse acontecer, já que o apelado possuía maior força física. Acrescentou também que o comportamento do apelado era temido por outras pessoas da Companhia e que sofreu danos psicológicos após os fatos. Ademais, disse que a testemunha 3º Sargento PM Joana Fernandes Nogueira Toledo de Souza declarou ter tomado conhecimento dos fatos ocorridos no dia 30/07/2021, tendo a vítima, na ocasião, transparecido estar muito incomodada com a situação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto aos fatos ocorridos no dia 07/08/2021, a testemunha alegou que a vítima narrou detalhadamente a conduta do apelado; que levou os fatos ao conhecimento do superior hierárquico do apelado; que o apelado afirmou ter ido à sala da ofendida para conversar e tomar um café; que viu as mensagens que o apelado mandou para a vítima através do aplicativo WhatsApp; que o apelado escreveu “linda” na mensagem encaminhada à vítima e mandou uma imagem de coração; e que, após os fatos, a vítima precisou ser levada ao hospital. Asseverou que o Cap PM Paulo Henrique João Silva relatou ter conhecimento dos fatos narrados na denúncia e declarou que, no dia 30/07/2021, teve que comparecer à sala do Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) para determinar que o apelado voltasse ao seu posto de trabalho. Em relação ao ocorrido no dia 07/08/2021, a testemunha informou ter conversado com a vítima, que estava muito nervosa e precisou ser levada ao hospital. Mencionou ainda que a mesma testemunha disse, também, que, na época dos fatos, o apelado realizava tratamento psicológico e apresentava oscilações de humor; que, em algumas situações, o comando da unidade ficou preocupado com o comportamento do apelado; e que o apelado causava desconforto entre os militares. Alegou que o apelado confirmou ter mandado fotos de Felixlândia, bem como uma imagem de um “coração pulsando” para a vítima. Salientou que, embora inexistam testemunhas diretas do momento dos fatos, a palavra da vítima, em crimes sexuais, assume relevante valor probatório, justamente porque esses crimes ocorrem na clandestinidade. Nesse sentido, colacionou julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alegou que o depoimento da ofendida, além de coerente com os demais elementos de prova, demonstrou que o apelado praticou as condutas a ele imputadas na denúncia. De acordo com o Ministério Público, as imagens da vítima sendo cumprimentada com um abraço pelo apelado não são capazes de descaracterizar a veracidade de suas (da vítima) declarações. Disse que não há, nos autos do processo, provas aptas a demonstrar que antes dos fatos a vítima sofria transtorno mental capaz de afetar o seu discernimento. Alegou que a ofendida admitiu se sentir constrangida pelo apelado e procurava, na medida do possível, não contrariar ou enfrentar o militar, por estar em situação de desvantagem. Nessa esteira, acrescenta que as oscilações de humor e o comportamento inconveniente do apelado, relatados pelo Capitão PM Paulo Henrique João Silva, comprovam os fatos subjudice. Ademais, disse que a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, após a ocorrência dos fatos, não exime o apelado de sua prática, já que a conduta por ele perpetrada continuou a ser considerada delito de forma até mais gravosa, passando a ser tipificada como crime no artigo 147-A do CP. Concluiu que as provas coligidas aos autos demonstram a autoria e a materialidade delitiva. Com essas considerações, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja o apelado condenado pela prática dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 delitos previstos no artigo 65 da LCP, no artigo 215-A do CP e no artigo 223 do CPM (Evento 175). A defesa do Cabo PM Christian Veloso de Oliveira apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 182). Em síntese, alegou que as provas coligidas aos autos demonstram de forma inconteste que o apelado não praticou as condutas descritas na denúncia. Segundo a defesa, se a vítima tivesse sido importunada sexualmente no dia 30/07/2021, ela não manteria uma relação de amizade com o apelado até o dia 07/08/2021. Alegou que as imagens constantes nos autos demonstram que o comportamento da vítima no dia 07/08/2021 era incompatível com o de uma pessoa assediada ou importunada sexualmente. Disse que a vítima estava muito à vontade quando entrou na sala do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e se aproximou do apelado, cumprimentando-o com um abraço e um beijo e permanecendo na sala por aproximadamente seis minutos. Aduziu que as alegações da vítima são contraditórias e que não há testemunhas presenciais dos fatos. Afirmou que a palavra da vítima só tem maior valor probatório quando coerente com os demais elementos de prova, não sendo este o caso dos autos. Concluiu que as provas produzidas durante a instrução processual demonstram que o apelado não praticou as condutas que lhe foram imputadas, razão pela qual ele deve ser absolvido, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Com esses argumentos, requereu que seja mantida a sentença absolutória (Evento 182). A e. procuradora de justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: Com efeito, muito embora o sentenciante tenha absolvido o acusado da imputação de perturbação da tranquilidade ao fundamento de que o delito em questão foi revogado pela Lei nº 14.132/2021, dando espaço ao crime de stalking previsto no artigo 147-A do CP, há de se considerar que os fatos narrados na denúncia ocorreram no ano de 2019, quando a referida revogação ainda não havia se operado, o que significa que a conduta praticada pelo réu encontra, sim, tipificação no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, vigente à época do ocorrido, até porque era impossível o seu enquadramento em um crime que nem sequer existia naquele momento. Acontece que, tanto em relação à contravenção penal de perturbação do sossego (art. 65 da Lei nº 3.688/41) quanto ao crime de ameaça (art. 223 do CPM), verifica-se a inutilidade de qualquer medida de repressão das condutas por eles representadas, considerando já terem ambos os delitos sido atingidos pela prescrição da pretensão punitiva. Isso porque, aos delitos previstos nos artigos 65 da Lei nº 3.688/41 e 223 do CPM são cominadas as penas máximas de dois (02) meses de prisão e seis (06) meses de detenção, respectivamente, cuja prescrição opera-se em dois (02) anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Tendo em vista que a denúncia foi recebida em 06/08/2021 (evento 1 - RECE_DENUN2) e a sentença proferida somente em 25/08/2023 (evento 147), inexiste qualquer dúvida quanto ao transcurso de lapso temporal superior a dois anos antes da efetiva interrupção do prazo prescricional pela prolação de um decreto condenatório, operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em abstrato para esses dois delitos em 06/08/2023. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, deve ser sempre apreciada como preliminar, não cabendo, deste modo, adentrar-se ao mérito do recurso quanto aos delitos de perturbação da tranquilidade e ameaça. No que diz respeito ao crime de importunação sexual não alcançado pela prescrição, possui toda razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu, uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos que ele puxou a ofendida pelos cabeços, passou o nariz em seu pescoço e tentou beijá-la no momento em que ambos se encontravam no local de trabalho, além de tê-la segurado e lambido a mão dela, bem como enviado mensagens indecorosas via WhatsApp chamando-a de “linda”. Apesar de o sentenciante ter absolvido o réu por entender que os fatos não foram presenciados por ninguém e, em decorrência disto, estarem as provas produzidas nos autos amparadas em “depoimentos por ouvir dizer” (evento 147), há de se reconhecer que os crimes contra a dignidade sexual são, na maioria das vezes, cometidos na clandestinidade, longe do campo de visão de possíveis testemunhas, tornando-se imprescindível a análise cuidadosa das circunstâncias em que a conduta foi perpetrada, principalmente quando se trata de crime de importunação sexual cometido por militar contra civil nas dependências de uma Unidade Policial. De qualquer forma, conforme demonstrado pela representante do Órgão Ministerial em sua peça de razões (evento 175 - fls. 03/04), não bastassem as coerentes declarações prestadas pela ofendida, as testemunhas 3º Sgt PM Joana Fernandes Nogueira Toledo de Souza e Cap PM Paulo Henrique João Silva afirmaram ter estado na companhia dela logo após o acontecimento datado de 07/08/2019, não se podendo ignorar a observação de ambos no sentido de que Juliana Ângela Martins Palhares se mostrou, naquele momento, extremamente abalada em virtude da conduta do acusado, apresentando tamanho nervosismo a ponto de necessitar ser direcionada a um hospital. Neste ponto é de se salientar que, mesmo que o encaminhamento até o hospital não comprove a importunação sexual de maneira tão cabal como a pretendida pelo sentenciante, constitui importante elemento de informação que corrobora a narrativa da vítima a respeito do crime contra ela praticado na clandestinidade e afasta qualquer dúvida acerca da sua ocorrência, já que evidencia que, logo em seguida, ela recebeu suporte de seus colegas de farda e foi conduzida a atendimento médico devido ao estado de nervosismo em que se encontrava em decorrência dos fatos que acabara de vivenciar, cabendo à justiça assegurar que a sua palavra seja analisada com a devida cautela. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser parcialmente reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela acusação, acolhimento da preliminar ora arguida, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pena em abstrato em relação aos delitos previstos nos artigos 65 da Lei nº 3.688/41 e 223 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar, e parcial provimento da apelação visando à reforma da decisão absolutória de 1ª instância, com a condenação do Cb PM CHRISTIAN VELOSO DE OLIVEIRA nas sanções do artigo 215-A do Código Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA Inicialmente, passo a análise da preliminar arguida pela douta procuradora de justiça da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à contravenção penal prevista no art. 65 da Lei n. 3.688/41(perturbação do sossego) e também quanto ao crime previsto no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar (CPM), aos quais são cominadas as penas máximas de 02 (dois) meses de prisão e 06 (seis) meses de detenção, respectivamente. No caso em tela, considerando que a exordial acusatória foi recebida em 06/08/2021(Evento 1 – RECE_DENUN2) e, até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, resta incontroversa a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena in abstrato e, portanto, mister se faz, de ofício, declarar extinta a punibilidade em relação à contravenção penal de perturbação do sossego e também quanto ao crime de ameaça, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso VII1, ambos do Código Penal Militar. MÉRITO 1 Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se Omissis... VII – em 2 (dois) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No mérito, entendo que a sentença absolutória em relação em relação ao crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal (CP), deve ser mantida em seus exatos termos. Sobre o tipo penal em comento, oportuno trazer à colação os ensinamentos doutrinários: [...] O núcleo do tipo é “praticar”, no sentido de cometer ou realizar um ato libidinoso. Compreende-se por ato libidinoso qualquer ato revestido de conotação sexual, destacando-se para fins deste delito a masturbação, os toques íntimos e o contato corporal erótico, a exemplo daqueles que infelizmente acontecem em meios de transporte coletivo (ônibus, trens, metrôs etc.) Esse ato libidinoso deve ser praticado pelo agente contra pessoa determinada (ou pessoas determinadas) e, evidentemente, contra a vontade desta. Com efeito, se a pessoa concorda com o ato libidinoso, não há ofensa à sua liberdade sexual e o fato se reveste de atipicidade formal. O agente realiza a conduta descrita em lei com o objetivo de satisfazer a lascívia (desejo, volúpia ou prazer sexual) própria ou de terceiros. Exemplificativamente, o sujeito pode se masturbar na frente de uma mulher que estava sentada no ponto de ônibus porque isso lhe dá prazer erótico, ou então porque tal comportamento confere prazer sexual à sua esposa, como observadora do ato. Em síntese, o art. 215-A do Código Penal destina-se a proteger as pessoas contra o incômodo, a perturbação, o molestamento de alguém de natureza sexual. Em regra, a conduta é exteriorizada por ação (crime comissivo) mas nada impede sua prática pela omissão, se o agente tinha o dever de agir e podia para evitar o resultado na forma do art. 13, §2º, do Código Penal (crime comissivo impróprio, espúrio ou comissivo por omissão) (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial. Editora Método. Rio de Janeiro. 2023. págs. 40/45). No caso em exame, a vítima, Juliana, apresentou em juízo a seguinte narrativa dos fatos: [...] Confirma os depoimentos prestados anteriormente. Perguntada se trabalhava na mesma seção do Cabo Christian, respondeu que, não, nós trabalhávamos na mesma Companhia, em sessões diferentes. Perguntada em qual seção trabalha, respondeu que, Núcleo de Justiça e Disciplina. Perguntada em qual seção o cabo Christian trabalha, respondeu que, eu não sei o que ele fazia lá no quartel não, não sei qual era a função dele. Perguntada se o cabo Christian estava de serviço no dia, respondeu que, ele estava trabalhando nos dois quartos [...] No primeiro episódio, que eu não lembro direito a data, foi o seguinte: deu o horário de meio dia, ele foi lá na sessão, e queria que eu o massageasse, eu falei com ele que não, ele insistiu aí eu falei, “ah, tô com dor no punho”, foi o que veio mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 rápido na minha mente pra tentar sair fora. Aí, depois, ele falou: ‘ah, então deixa eu fazer uma massagem em você’, aí eu falei: ‘Nó’, ele já veio com outra para cima de mim, aí eu falei: “toma conta pra mim, que eu vou ter que dar uma ida ali”. Aí eu o deixei na seção e fui até a sala do major à época, hoje em dia tenente coronel que é casado com a sargento Joana, ambos estavam dentro da sala deles, foi onde eu conversei com os dois pedindo para que retirasse ele de dentro da seção porque ele estava lá pedindo as coisas que eu já relatei para o senhor [...] aí eu falei com eles assim: “deixa eu ir aqui ao toilette e vocês vão lá e tira ele”. Aí eles foram. Quando eu retornei do toilette, o Christian ainda permanecia lá, eles tentavam, estavam conversando com ele ali, dialogando para ver se ele saía, mas ele não saía. Aí passou cerca de uns... sei lá, uns 10 minutos aproximadamente, não vou saber falar com exatidão, mas passou bastante tempo, ele ali, o tenente coronel e a sargento tentando conversar para que ele saísse de lá e ele não saiu. Aí o Major e a Sargento saíram e eu pensei “meu Deus do céu, deixaram eu aqui com ele” foi aí que eu não sei qual dos dois se o Major ou a sargento Joana, que pediu, o então Tenente Paulo Henrique, para retirar ele lá da seção. O Tenente inclusive o tirou de lá dizendo que ele estava cometendo crime militar de abandono de posto. Perguntada o cabo Christian estava fazendo na seção, respondeu que, para o tenente ele mentiu ele falou que eu que tinha chamado ele lá, mas eu não o chamei lá não. Perguntada se sabia o que o cabo Christian estava fazendo lá, respondeu que, ele chegou com um cigarro na boca e um chapéu, tipo de boiadeiro e tirou a gandola, ficou só com aquela farda, aquela camisa branca, e queria que eu o massageasse, na minha ótica, eu entendi que ele estava passando por alguma loucura, sei lá por que, a gente, quando ele estava de serviço, todo mundo comentava: “nó o Christian tá aí”, [...] assim, a gente sentia um pouco mais de insegurança. Perguntada se ele estava fardado, respondeu que, sim senhor. Perguntada se ele estava armado, respondeu que, eu não vi arma nele. Perguntada sobre o chapéu, respondeu que, era um chapéu de palha, um chapéu que não fazia parte da vestimenta nem da farda militar e cigarro na boca. Perguntada se o cigarro estava aceso, respondeu que, eu não senti o cheiro, aparentemente ele só estava com o cigarro na boca. Perguntada se sentiu medo, respondeu que, naquele momento, sim. Perguntado se o cabo Christian saiu da seção após o Tenente Paulo conversar com ele, respondeu que, saiu de dentro do Núcleo de Justiça e Disciplina e não sei para onde ele foi. Perguntada se nesse mesmo dia 30/07/2019, o cabo Christian a dirigiu gracejos, respondeu que, Sim. Eu já estava indo embora aí ele gritou. Quando ele gritou eu olhei para trás, porque eu não sabia quem é que estava gritando aquilo e na hora que eu vi que era ele eu entrei na sala do Tenente Paulo Henrique e fui falar a respeito de um inquérito só para dar tempo de ele sair dali e eu ir embora para casa. Perguntada se estava amedrontada, respondeu que, sim. Perguntada se depois dos fatos o cabo Christian a procurou, respondeu que, não, nada aconteceu e eu me sentia segura por estar dento de um quartel eu não pensei que as coisas fossem avançar igual aconteceu no dia 07/08 [...] Perguntada se cabo Christian segurou e lambeu a sua mão, respondeu que, sim, quando ele entrou na sala de Justiça e Disciplina [...] nesse dia 07/08/2019 [...] eu fui entregar a garrafa para a senhora que ajuda a gente com limpeza para que ela fizesse nosso café. Nesse instante eu percebi que ela estava vindo andando pelo corredor, ela andava meio que arrastando o chinelo, aí eu peguei e falei: ‘ô dona Raimunda, espera aí, espera aí, eu vou entregar pra senhora a garrafa’, aí eu fui até o corredor entregar para ela a garrafa de café quando eu escutei alguém me gritando. Aí fui até a sala do REDS, quem estava lá era o Christian que me TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 perguntou sobre o curso que ele estava fazendo, ele estava com dificuldade de fazer um login, alguma coisa do tipo assim e nós conversamos mesmo ele perguntou se eu estava indo na igreja eu respondi só que aí eu pensei: “já tô muito tempo fora do meu local de trabalho’, aí já comecei a interromper, entendeu e retornei pro meu local de trabalho, foi onde ele foi atrás né, logo após eu ter saído, entrou na sala de Justiça e Disciplina e queria baixar um aplicativo “spotify” no meu telefone. Só que eu falei com ele que meu telefone não tinha memória pra isso, aí ele fez com que eu desbloqueasse o telefone pra ele baixar o aplicativo, mas ele foi bem bruto nessa hora assim, ignorante. Ele estava me dando ordem ele falava “abre esse negócio”, “destrava, destrava”; tipo assim, de uma forma estranha, eu assustei bastante e percebi que aquilo ali estava estranho. Perguntada se sentiu medo, respondeu que, a partir desse momento, sim, porque ele estava me olhando com o olhar diferente, já estava chegando muito perto. Aí eu falei: ‘mas eu já te cumprimentei’ e ele queria tocar na minha mão quando ele já havia tocado na sala do REDS, eu tive que cumprimentá-lo novamente, foi onde ele lambeu a minha mão. Perguntada se o cabo Christian cheirou o seu pescoço, respondeu que, isso foi na hora que ele tentou instalar o “spotify” no meu telefone [...] Perguntada sobre o horário dos fatos e se teria mais alguém na Companhia, respondeu que, como eu não tenho acesso à escala de trabalho, eu não sei informar pro senhor se teria mais alguém lá no quartel, entendeu. Mas, de certo, a dona Raimunda estava [...] eu creio que era umas sete e dez da manhã, sete e vinte, mais ou menos isso [...] perguntada se houve alguma reação do cabo Christian quando ela o empurrou, respondeu que, ele foi ainda mais desrespeitoso, ele falou que gostava mesmo daquele tipo de atitude agressiva, insinuando que ele gosta de mulher que empurra, foi uma coisa que tinha um cunho sexual [...] perguntada sobre o convite para ir para Felixlândia, respondeu que, ele falou que ia me levar pra lá sem eu falar que gostaria de ir [...] ele falou que lá tinha um rancho, que ia está só a gente [...] foi o que ele comentou. Só que eu falei: ‘olha, eu sou casada, você também, você me deve respeito não é porque eu trato você com cordialidade que você pode confundir com outros sinais”, eu nunca dei esperança, mas ele sempre dizia que estava apaixonado. Perguntada sobre a ameaça feita pelo cabo Christian ao seu marido, respondeu que, ele só falou com um tom de ameaça que daria um jeito no meu marido, foi em tom de ameaça porque eu falei que não iria, que eu era casada [...] aí ele pegou e falou: “mas eu vou mesmo assim eu vou passar na sua casa” aí eu falei: “não, meu marido vai estar lá”, como se diz, nem adianta, porque o meu marido vai estar na minha casa pra me proteger e ele falou que daria um jeito. Perguntada se o cabo Christian estava fardado, respondeu que, sim. Perguntada se ele estava armado com arma de fogo, respondeu que, eu não vi, salvo engano ele estava proibido de andar armado. Perguntada sobre o conteúdo das mensagens enviadas pelo cabo Christian, respondeu que, a Sgt Joana que abriu as mensagens eu só vi na mão dela porque eu já estava muito transtornada com a situação que tinha acontecido mais cedo, aí na hora que eu vi aquele tanto de mensagem chegando no meu telefone, mais de quarenta mensagens, de uma mesma pessoa, em questões de segundos, de minutos, eu falei: ‘meu Deus’. Aí ela falou: “deixa eu abrir aqui”; pegou e abriu. Ela pediu para abrir e eu dei permissão pra que ela abrisse, e foi onde ela viu essas mensagens eu pouco me recordo, porque eu estava um pouco apavorada. Perguntada por que o cabo Christian tinha o seu número de telefone e se o bloqueou depois dos fatos, respondeu que, foi bloqueado depois disso [...] na companhia a gente não tem um telefone que a gente possa usar, então a gente usa o nosso telefone particular, como não tem um telefone institucional a gente sempre faz contato com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 outros militares para tratar assunto de trabalho, pra avisar acerca de audiência, para trabalho, nada além disso. Ele me mandava coisa de Jesus e negócio de célula de igreja, mas eu também nem abria. Perguntada se o cabo Christian foi repreendido pelo comandante, respondeu que, eu desconheço, não tive conhecimento, não me colocaram a par de tomar alguma providência em relação a isso. Eu trabalhava ao lado da estação onde a Sargento Joana trabalhava [...] a gente tinha aquela coisa de amiga, não era só o ambiente de trabalho, era de uma proteger a outra quando ele estava de serviço, de comentar: “olha, ele tá aí hoje”; fica esperta, porque todo mundo, não só eu mas todos os militares, todo mundo ficava assim por causa dele, ele ficava cantando, se a gente estava tomando café ele enfiava a mão na vasilha onde a gente estava comendo e comia, ele era assim, fazia uns trem muito estranho. Perguntada se o cabo Christian importunava a Sargento Joana, respondeu que, ela já me relatou que sentia medo dele, agora com relação a importunação, eu desconheço, ela não me relatou. Perguntada se era funcionária civil do quartel, respondeu que, na verdade, eu ainda sou. Perguntada se o cabo Christian permanece trabalhando na Companhia, respondeu que, transferiram ele, porque eu passei mal nesse dia, fui pro hospital, comecei a vomitar, aconteceu algumas coisas com o meu organismo que eu não entendo e depois disso daí eu já fui internada porque eu tentei suicídio, fui internada várias vezes no ano de 2019, nunca havia faltado no trabalho, nem quando eu estava doente e até hoje eu faço tratamento, tomo vários medicamentos pra conseguir dormir [...] comecei a passar mal, emagreci muito, pesei 37 quilos, para 1,60, aí eu comecei a tratamento psicológico, psiquiátrico. Perguntada se antes dos fatos fazia algum tratamento, respondeu que, não eu nunca fiz, nunca precisei de remédio para dormir, nunca precisei de nada. Perguntada se o cabo Christian a procurou depois dos fatos, respondeu que, não. Perguntada se o cabo Christian a importunou em outras ocasiões, respondeu que, ele sempre me mandou mensagem sem precisar, mas, como eu não respondia, deixava [...] como eu não tinha que tratar nenhum assunto com ele eu simplesmente não abria. Perguntada se nos dias dos fatos se sentiu intimidada, respondeu que, o tempo todo [...].eu achava que estava acontecendo uma coisa estranha, assim, não era a forma correta de tratamento dentro de um quartel, né. Perguntada se o cabo Christian tentou forçar alguma coisa com ela, respondeu que, sim, foi o que ele mais fez. Perguntada se a postura dele a intimidava, respondeu que, sim, a força física dele em detrimento da minha, por mais que eu pudesse achar que ele não estava armado, mas a forma que ele me apertava e me sojigava a força dele era maior do que a minha, então... o tempo todo eu tive medo. Perguntada se o Cap PM Paulo Henrique João Silva presenciou alguma coisa dos fatos, respondeu que, ele acompanhou o dia que ele foi tirar o militar lá de dentro da sessão onde ele me pedia massagem. Perguntada se a sargento Joana também acompanhou os fatos, respondeu que, sim. Ela e o Major. Esposa e marido. Eu fui dentro da sala deles. Quando eu fui procurar ajuda, quando eu percebi que ele estava tirando a gandola, pedindo massagem, eu vi a porta da sala do Major aberta e fui lá falar com ele, ele pegou e saiu juntamente com a Sargento Joana, esposa dele e foi lá na seção tentar tirá-lo, mas ele não saiu. Perguntada se a Senhora Raimunda presenciou algum fato, respondeu que, no dia sete ela pode confirmar que eu saí para entregar pra ela a garrafa, agora no dia trinta pelo horário ela possivelmente já tinha largado expediente. Perguntada se tem conhecimento das imagens gravadas no interior do batalhão, respondeu que, sim, tenho. Perguntada se assistiu a gravação, respondeu que, não [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Como é sabido, a palavra da vítima, nos crimes que atentam contra a dignidade sexual, possui relevância fundamental, uma vez que se trata de conduta geralmente praticada na clandestinidade. Contudo faz-se importante frisar que, para a imposição de um decreto condenatório, a versão da vítima deve-se encontrar em harmonia com o restante do caderno probatório, o que não é a hipótese dos autos. O primeiro elemento de prova que permite o surgimento de dúvida quanto às acusações são as imagens de vídeos gravadas da sala de Registros de Eventos de Defesa Social (REDS) do dia 07/08/2019 (Evento 77 - vídeo2 e vídeo 4). Ao analisar o conteúdo dos referidos vídeos, é possível perceber que o comportamento da vítima não é compatível com o de uma pessoa que sofreu, ou estava sofrendo importunação, pelo contrário. Constata-se que a vítima, quando chega à sala do REDS, estando o acusado sentado em seu local de trabalho, vai até a mesa do acusado, que se levanta e a recebe com um beijo no rosto, e ambos se abraçam. Em seguida, eles conversam à vontade, e não há qualquer indício de incômodo ou importunação. A vítima retorna à porta do cômodo e mantém um diálogo com o acusado, por aproximadamente cinco minutos e meio, sendo que, nesse período, ela retorna à mesa do acusado por duas vezes, ficando ao lado do mesmo, sem qualquer demonstração de que pudesse estar evitando um contato com o acusado. Aliado a isso, temos que a prova testemunhal produzida em juízo apresenta inconsistência com a versão apresentada pela vítima. A Sargento PM Joana Fernandes Nogueira Toledo e o Capitão PM Paulo Henrique João Silva não presenciaram os fatos, mas apresentaram a seguinte versão. Capitão PM Paulo Henrique João Silva [...] Confirma o depoimento prestado anteriormente. Perguntado se tem conhecimento dos fatos, respondeu que, tenho conhecimento e acompanhei o desenrolar dos fatos. Perguntado se os fatos são verdadeiros e se eles ocorreram da forma descrita na denúncia, respondeu que, o que chegou no meu conhecimento foram os fatos narrados, no dia dos fatos que ocorreram com a Juliana, a situação me foi anunciada, eu não vi, não participei, mas foi me anunciado, da maneira que está na denúncia [...] Perguntado se sabe de outros eventos envolvendo a Juliana e o Cabo Christian, responde que, desconheço, os dois conversavam, eram colegas de trabalho, mas nenhum fato, em tese, considerado crime chegou ao nosso conhecimento até então. Perguntado se viu Juliana no dia dos fatos, respondeu que, [...] no dia dos fatos eu não tive contato, eu não lembro a sequência dos fatos direito porque eu cheguei para trabalhar, já tinha ocorrido a situação e a Juliana, naquele momento, eu não me lembro se a gente chegou a conversar e depois ela foi para o hospital ou se ela foi para o hospital e depois a gente acabou conversando com a sargento Joana. Eu era o chefe direto do Christian e participei indiretamente no dia dos fatos. Perguntado como Juliana estava no dia dos fatos, respondeu que, foi anunciado que ela estava muito nervosa que inclusive precisou ir para o hospital para ser assistida. Perguntado quem era o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 superior se Juliana ou Christian, respondeu que, eu era o superior do Christian, na época dos fatos. Perguntado se havia hierarquia entre as partes, respondeu que, não, o Christian estava escalado como policial no REDS e a Juliana era assistente da parte do Núcleo de Justiça e Disciplina, então não existia hierarquia entre os dois. Perguntado se o Cabo Christian esboçou algum arrependimento, respondeu que, o Christian, na época dos fatos, estava muito atordoado, ele não chegou a falar mas era visível no comportamento dele [...] a gente ficou meses acompanhando a situação que trazia para o Comando muito desconforto, porque o Christian fazia tratamento psicológico, em dado momento chegou ao nosso conhecimento que, às vezes ele tomava o remédio, às vezes ele não tomava, [...] às vezes ele chegava no quartel cantarolando, gritando, ás vezes ele chegava muito depressivo, muito na dele, era bem complexa a situação, mas sobre o fato em si, nós não chegamos a comentar e ele não mostrou nenhum arrependimento e nenhuma confirmação do fato. Perguntado se sempre teve conhecimento do comportamento do Cabo Christian, respondeu que, eu fui movimentado para a 8ª Cia IND no início de 2019 e desde o início de 2019 que eu tinha contato com o Christian, eu não o conhecia anteriormente. Perguntado se já teve problemas com o comportamento do Cabo Christian, respondeu que, tiveram algumas situações que a gente teve que fazer um acompanhamento [...] uma vez se não me engano, ele quis viajar pra uma outra cidade e a gente teve que mobilizar um aparato. Eu tive na casa do Christian conversando com a esposa dele [...] tiveram outros fatos que chamaram a atenção do Comando nesse sentido, a gente estava muito preocupado, ele era obrigado a trabalhar desarmado porque não sei né, às vezes naquela situação de nervosismo, ele podia atentar contra à própria vida [...] então a gente já teve outros casos, onde a gente teve que acompanhar [...] Perguntado as pessoas tinham medo do Cabo Christian, respondeu que, sim senhora, o Christian tinha uma oscilação de humor muito grande na época dos fatos e acabava que nem todos ficavam confortáveis com essa agitação e com essa mudança de humor. Perguntado se precisou conter o Cabo Christian uma semana antes dos fatos, respondeu que, eu acho que conter é uma palavra muito forte, se me permite, na época eu era chefe do Christian, como eu já falei ele era muito agitado, às vezes chegava entrava numa sessão, falava alto, cantarolava, ele realmente cantava no meio do quartel e a gente tinha que falar “ô Christian, fica quieto” [...] nesse fato, em específico, o Christian estava saindo pro almoço e aí me foi anunciado que ele estava dentro do NJD, aí eu não lembro, mas ele estava agitado, não sei se era falando que ia fazer flexão ou se era uma outra situação, não lembro [...] enfim, eu acho que era alguma coisa de massagem, era uma situação dessa, aí alguém me falou: ‘ô tenente, o Christian está lá na NJD. Aí eu da própria porta da sala chamei: ‘ô Christian, vai lá pro seu posto, vai ver o REDS lá pra gente’ e ele falou “sim senhor”, ele obedecia prontamente às ordens, sempre que a gente chegou para o Christian, pra conversar com ele, ele sempre cumpriu as ordens, as determinações nesse sentido. E assim foi feito, então, não foi uma contenção que eu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 precisei de entrar pra separar qualquer coisa eu cheguei na porta chamei atenção porque ele estava dentro do quartel mas em outra sessão e pedi: “vai pro seu lugar de trabalho” e ele pegou e foi pro local de trabalho dele. Perguntado se presenciou o fato, respondeu que, não senhor o que eu confirmei foram os fatos que me foram relatados e estão aparentes, mas não, eu não vislumbrei o fato do Christian com a Juliana. Perguntado se teve posterior acesso às imagens, respondeu que, confesso para o senhor que eu participei em algum momento [...] eu acho que eu acompanhei algumas imagens, já tem um certo tempo, o senhor até me desculpa a confusão, mas, eu acho que cheguei a ver alguma situação, mas só de acompanhando mesmo, de tipo alguém abriu o computador e estava vendo as imagens, mas eu não cheguei a fazer nenhuma análise, não cheguei a buscar nenhuma situação nesse sentido. Perguntado se alguém lhe contou o que tinha nessas imagens, respondeu que, eu particularmente não vi, se não me engano eu não me lembro se foi o próprio encarregado, o próprio Nasser que chegou a ver alguma filmagem e me falou que o Christian estava na sala do REDS, no posto de trabalho dele e que a Juliana, chegou na porta e aí eu não me recordo, essa situação de abraço, de qualquer situação desse tipo, mas a Juliana chegou, eles conversaram alguma coisa e depois ela saiu. O abraço eu não me recordo, confesso pro senhor. Perguntado se pelas imagens que ele assistiu se a Juliana demonstrava estar com medo do Cabo Christian, respondeu que, não senhor [...]. Perguntado sobre o resultado do PAD, respondeu que, não tomei conhecimento eu fui movimentado em 2020 para o 36º batalhão e não tomei conhecimento do desenrolar dos fatos. Perguntado se ficou com o Cabo Christian no dia dos fatos e se ele manifestou algum nervosismo ou arrependimento, respondeu que, [...] não era um nervosismo agressivo, Christian oscilava muito de humor naquele momento, mas fiquei com ele dentro da sala, conversamos dentro da sala até para eu acalmar o Christian e para ele entender a gravidade do que estava sendo posto ali pra ele, mas eu não tive que contê-lo, não tive que algemá-lo, nada do tipo. Perguntado se teve conhecimento da prática de outra transgressão militar, respondeu que, não senhor, o Christian, se me permite, é um militar dentro da tropa a gente conseguia conversar, a gente queria que ele melhorasse porque ao que nos era colocado nos momentos que ele tomava o remédio e seguia os protocolos dele ele era uma pessoa muito do bem, mas, acabava que nessas oscilações de humor, é como eu falei com o senhor, às vezes o pessoal se assustava com ele em alguns aspectos. Perguntado se o Cabo Christian pediu para eles verificarem as câmeras, respondeu que, confesso para o senhor que eu não me recordo mas, se não me engano, o Tenente Nasser, chegou a ver alguma coisa desse tipo no dia, não lembro se foi uma solicitação do próprio Christian, se foi solicitação do Comando, mas, eu acho que ele tentou ver isso, mas, que nem eu estou falando com o senhor eu fico com um certo receio porque já tem quase 4 anos, eu não me recordo direito [...] (vídeo 74, VÍDEO2). Sargento PM Joana Fernandes Nogueira Toledo [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Eu tive ciência dos fatos através da Juliana [...] sobre os fatos ocorridos no dia 30/07 onde o Cabo teria solicitado que ela fizesse massagem nas costas dele e depois que ele fizesse nas costas dela sendo necessário que ela se retirasse da sala e fosse até a seção onde trabalha o sargento Paulo Henrique tendo depois ido até a sala do Major Alexandre onde ela estaria presente. Perguntada se confirma esses fatos, respondeu que, sim, confirmo, ela narrou para nós dois no dia dos fatos. Perguntada se sabe quais as providências tomadas pelo Major Alexandre, respondeu que, ele determinou que o chefe dele que era o Tenente Paulo Henrique fosse até o local e determinasse que ele voltasse ao posto de serviço dele, que foi o que foi feito. Perguntada se o Cabo Christian foi advertido pelas investidas feitas a uma mulher civil dentro do quartel, respondeu que, até então nós não tínhamos conhecimento das investidas referentes a assédio a gente tinha conhecimento da situação do Cabo Christian que ele estava com problemas de saúde, problemas psicológicos e nós achávamos que era só um incomodo que ela sentia na presença dele por ele não estar em um estado normal, eu não tinha conhecimento de nenhum assédio. Perguntada se tem conhecimento de que no mesmo dia 30/07 o Cabo Christian teria encontrado com Juliana no corredor e a chamado de “gatona”, “gostosa”, respondeu que, ela narrou depois do ocorrido, no dia eu não tive conhecimento. Perguntada se nesse dia 30/07 Juliana aparentava estar abalada e/ou amedrontada, respondeu que, não ela se mostrava incomodada. Perguntada se trabalhou com a vítima Juliana na seção de adjuntaria de Justiça, respondeu que, sim, trabalhava com ela há aproximadamente seis meses. Perguntada se nesse período percebeu que o Cabo Christian estava sondando a seção ou perguntando por ela, respondeu que, a impressão que eu tinha das poucas vezes que eu vi os dois juntos é que eles tinham uma convivência normal, de amizade, conversando coisas do cotidiano, ela inclusive solicita conversando coisas de medicamento, sobre igreja, presentes, dicas então eu nunca percebi nada de anormal entre eles não. Perguntada se presenciou alguma conduta sufocante dele, respondeu que, não. Sobre os fatos 07/08 onde o Cabo Christian teria abraçado Juliana pelas costas, encostado nariz no pescoço dela, proferido dizeres que ela estaria cheirosa e coisas do gênero, que ela teria tentado desvencilhar, mas, o acusado teria puxado ela pelos cabelos e levantado a blusa dela. Perguntada se tomou conhecimento, respondeu que, ela narrou o fato eu só não recordo se foi com essa riqueza de detalhes, mas assim que eu cheguei na seção ela me relatou os fatos e eu levei ao conhecimento do então Tenente Paulo Henrique. Pergunta se recorda o que ela relatou, respondeu que, eu me recordo que ela falou que tinha chegado na seção, tentado beija-la, passado a mão no cabelo dela e tentado levantar a blusa dela, isso que eu me recordo dela ter falado, eu perguntei se ela queria tomar providência, ela disse que queria e isso que foi feito e eu me reportei ao Tenente Paulo Henrique [...] perguntada se a vítima precisou ser medicada esse dia, respondeu que, ela ficou bem nervosa com o desenrolar dos fatos e eu acompanhei ela até a santa casa que ficava ao lado do quartel. Perguntada se os dois faziam tratamento psicológico, respondeu que, sim. Perguntada se a vítima costumava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 inventar coisas ou se apesar do tratamento psicológico, ela tinha uma conduta satisfatória e ordinária no seu desejo de autodeterminação, respondeu que, referente ao fato envolvendo o Cabo Christian ao mesmo tempo que eu percebia que ela estava incomodada com ele outras vezes eu percebia que ela conversava, tratava ele de uma forma até muito atenciosa e conversava com ele pelo telefone, aí ficava nesse impasse porque apesar de falar que estava incomodada com a presença dele quando ele chegava a gente percebia que ela mantinha contato com ele, falando sobre igreja, sobre medicamentos, sobre perfumes, sobre aplicativos o que eu percebi é que ela tinha uma amizade com ele, que ela não evitava ele. Perguntada sobre as mensagens supostamente enviadas pelo Cabo Christian a Juliana, respondeu que, ele mandou fotos de paisagens, tinha uma mensagem escrito linda e um coração, aí depois de tudo que aconteceu, que ele recebeu voz de prisão eu vi, não está nos autos, ele mandou uma mensagem assim “porque você fez isso comigo?” [...] Perguntada se Juliana respondeu a alguma mensagem do Cabo Christian, respondeu que, eu não vi, eu não tive acesso, eu só vi as mensagens desse dia. Perguntada se Juliana respondeu a última mensagem enviada pelo Cabo Christian ou se ela questionou Juliana sobre essa fala dele, respondeu que, ela já estava medicada e nós já estávamos sendo ouvidos, eu como testemunha e ela como vítima, eu não tive uma resposta referente a essa pergunta não. Perguntada se Juliana encontrava com o Cabo Christian enquanto ela estava na sala, respondeu que, eles conversavam normal, mas não teve nenhum assédio não. Perguntada se Juliana comentou com ela que estava sendo assediada pelo Cabo Christian, respondeu que, no dia sim, no dia ela falou [...] perguntada se Juliana já alegou ter sido assediada por outro policial militar, respondeu que, teve um fato recente que eu tomei conhecimento por trabalhar ainda na seção de Justiça e Disciplina que um militar, encaminhou um vídeo para ela achando que estava enviando para outro militar, ele achou que estava encaminhando para o Soldado Juliano, ele se desculpou, só que foi instaurado um PCD porque ela alegou ter ficado ofendida e o militar foi punido, se não me engano. Perguntada qual o conteúdo do vídeo, respondeu que, era um vídeo de algumas idosas dançando, um vídeo de brincadeira, mais tinha um teor pejorativo. Perguntada se o vídeo tinha algum conteúdo sexual, respondeu que, parece que umas idosas estavam nuas. Perguntada se tem conhecimento do transtorno do cabo Christian, respondeu que, sim desde que eu cheguei na seção que eu sei que ele faz tratamento, só não tive acesso ao laudo então não sei qual o transtorno. Perguntada se o Cabo Christian tinha costume de ir à seção, respondeu que, algumas vezes ele passava para pegar um café, ou na hora do almoço dele ele passava para conversar alguma coisa. Perguntada se o Cabo Christian tinha algum motivo para estar na seção de Justiça e Disciplina, respondeu que, não. Perguntada se outros militares iam até a seção, se isso era um costume, respondeu que, sim era comum, sempre tem um militar para pegar material, envelope, procedimento. Perguntada se o Cabo Christian sempre conversava com Juliana e se essa conversa era sobre cordialidade ou se tinha alguma intimidade como abraço, beijo no rosto ou toques no corpo respondeu que, pessoalmente eu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 não percebi nada, mas como testemunha e tenho que falar a verdade eu tive acesso na SAD residual do APF a uma filmagem da sala do REDS onde o Cabo Christian se encontrava minutos antes dos fatos, nessa filmagem é possível perceber que a Juliana foi até lá, ela o cumprimentou com abraço, ela o cumprimentou com beijo, ela jogou beijo e ficou conversando com ele bem a vontade no dia dos fatos e por alguns minutos, esse vídeo está registrado nos autos. Perguntada se o Cabo Christian foi internado depois dos fatos, respondeu que, os dois foram. Perguntada se o Cabo Christian teve algum problema psicológico depois, respondeu que, ele teve um surto enquanto estava preso em Sabará aí ele precisou ser internado. Perguntada como Juliana narrou esse segundo fato e como ela estava nesse dia, respondeu que, no dia eu percebi que ela estava me olhando muito, eu me sentava do lado dela e reparei ela me olhando, aí eu perguntei “está tudo bem?” aí ela respondeu “não o Cabo Christian” e aí começou a relatar, a sala tinha outras pessoas e eu falei com ela “Juliana isso é muito sério” eu falei porque eu fiquei assustada com tudo que ela me relatou. Eu perguntei se ela queria tomar providência e já me levantei eu nem lembro o que ela respondeu, eu acho que ela falou que queria, eu me levantei e fui falar com o Tenente que era o chefe dele o comandante de Pelotão [...] ela me contou normal, nesse momento ela não estava chorando ela estava normal, com o desenrolar dos fatos, com a chegada do Comandante que falou que ia prender ela foi ficando mais nervosa, aí eu acompanhei ela até o banheiro, ela passou mal e depois a gente foi para Santa Casa. Perguntada se ela teve problema com outros militares, respondeu que, eu não trabalho mais com ela, eu só tive conhecimento que um militar mandou uma mensagem errada para ela [...] perguntada sobre a alegação de que o Cabo Christian muitas vezes se apresentava agitado e atrapalhava o serviço de modo geral no batalhão, respondeu que, ele cantava, ele falava muito alto, gesticulava muito, por vezes ele ficava a noite toda no batalhão, não ia embora para casa, ele estava bem transtornado, essa era a minha impressão [...] Perguntada se já teve medo do Cabo Christian, respondeu que, no dia dos fatos, do APF, ele estava muito agitado, eu fiquei com um pouco de receio, estava incomodando bastante, eu percebi ele mais agitado. Perguntada se Juliana dava o mesmo tratamento a todos os militares, respondeu que, sim, era o mesmo tratamento, eu nunca vi nada de diferente não [...] perguntada se no dia 30/07 o Cabo Christian atendeu a determinação dada por ela e pelo subcomandante para sair da sala da seção, respondeu que, no dia 30/07 a Juliana pediu que eu retornasse a sala quando eu cheguei ele estava lá e eu falei “vamos almoçar Christian”, porque ela queria que ele saísse de lá, ele continuou conversando com ela, nesse meio tempo o subcomandante não adentrou a sala mas ele já tinha falado para o Tenente Paulo Henrique que foi até a sala e falou “Christian volta lá para o seu posto” aí o Christian levantou e saiu. Perguntada se o Cabo Christian desobedeceu a ordem dada por ela e pelo subcomandante, respondeu que, eu não dei uma ordem e o subcomandante não chegou nem a entrar na sala. Perguntada se a vítima relatou algum assédio no dia trinta, respondeu que, no dia trinta antes de me dirigir até a seção ela foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 até mim e falou o “Christian está lá na sala e pediu para eu fazer massagem eu quero que ele saia”, foi isso que ela me relatou. Perguntada se o Cabo Christian estava usando chapéu de palha e fumando cigarro dentro da seção, respondeu que, eu não me recordo dele de chapéu não, eu nunca o vi de chapéu não. Perguntada se achou contraditória as alegações da vítima no dia dos fatos e postura dela no vídeo, respondeu que sim [...] Portanto, a meu ver, o conjunto fático probatório se apresenta duvidoso, pois não nos fornece a certeza necessária para a condenação do acusado pelos fatos narrados na exordial acusatória em relação ao crime de importunação sexual. Para a imposição de um decreto condenatório, exige-se prova irrefutável e, quando os elementos constantes nos autos não são suficientes para comprovar as acusações, impõe-se a absolvição do acusado, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza sexual, frequentemente praticados às ocultas e na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume valor proeminente. Neste caso, porém, a eg. Corte de origem destacou que, apesar de existirem elementos que, a princípio corroboram a versão apresentada pela vítima, também é fato que há indícios que amparam a versão exculpante apresentada pela defesa do acusado, de modo a viabilizar a invocação do princípio do in dubio pro reo. 2. A revisão do entendimento firmado pela eg. Corte estadual acerca da insuficiência de provas aptas a sustentar o édito condenatório esbarra na necessidade de novo e aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, cujos limites cognitivos estão adstritos à apreciação de questões de natureza jurídica, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.118.273/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 18/10/2018.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Por essas razões, acolho a preliminar arguida pela douta procuradora de justiça da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declaro extinta a punibilidade em relação à contravenção penal prevista no art. 65 da Lei n. 3.688/41(perturbação do sossego) e também quanto ao crime previsto no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar (CPM). No mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva que absolveu o Cabo PM Christian Veloso de Oliveira pelo crime de importunação sexual. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator